Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0002-30 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (PROCURADOR), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1015793-13.2022.8.11.0000 (Id. n.o 156764690) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

“[...]Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Em suas razões de Id. n.o 158899676, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que o acórdão supostamente não manifestou acerca de todas as teses apresentadas.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 160461154.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante acerca da omissão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas razões do recurso, sob o argumento de que o acórdão tratou de todas as teses apresentadas pelo agravante, ora embargante.

No entanto, é importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão por ele adotada (CPC, art. 489, § 1o, V).

Ora, o que se verifica é que os Embargantes visam rediscutir os fatos sobejamente enfrentados no voto condutor do julgamento. Assim, os questionamentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo dos embargantes, que apenas discordam do entendimento adotado no julgado, devendo ser mantido o julgado ora combatido.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023